Tribunal: CARF
Processo: 10830.900410/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.900410/2011­02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.617 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
ASSIS PARTICIPACOES S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2005
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900410/2011-02
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­54.177, da 4a Turma
da DRJ/BHE que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl 35), que homologou parcialmente, a compensação
pleiteada através de PER/DCOMP n° 39964.81837.190809.1.7.02­3974, objetivando
compensar estimativas devidas no ano­calendário de 2007.
O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, porém, insuficiente para
efetuar as compensações pleiteadas, gerando um débito, no valor original, de R$16.853,33.
A ora recorrente argumentou:
Ocorre que a DRF de Campinas confirmou parcialmente os créditos
informados pela Manifestante no PERD/COMP, não analisando e deixando de
reconhecer a
a) quantia de RS 921,16 (Código de Receita 6800 ­ Fonte Pagadora/ CNPJ no
07.437.241/0001­41), que fora devidamente retido na fonte pela CITI FUNDOS
ASSET MANAGEMENT LTDA à título de IR Complementar, conforme informe
de rendimentos em anexo; e b) o montante de R$ 11.464.31. que se refere as
DCOMP's no 17686.88472.200307.1.7.020016, 32598.06044.200307.1.3.024430;
05656.48319.200307.1.3.028200,
34105.90878.240407.1.3.021478
e
33816.02775.240507.1.3.021899, considerando­as equivocadamente como não
homologadas quando na verdade estas DCOMP's sequer foram analisadas pela RFB,
conforme comprovam os documentos anexos.
[...] nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a
compensação extingue o crédito tributário.
Protesta­se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de prova documental e sustentação oral em
todas as fases do processo administrativo.
Por fim, requer que todas as intimações do presente processo sejam feitas em
nome da própria Manifestante, com endereço na Rua Marica, 149, Alphaville,
Campinas­SP, CEP 13098­338.
A DRJ decidiu julgar procedente, em parte, a manifestação de
inconformidade. Transcrevo parcialmente a decisão:
O IRRF declarado, no total de R$ 41.669,61, deve ser integralmente
convalidado, tendo em vista tanto os informes de rendimento juntados aos autos (fls.
64 a 65), quanto as declarações prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf (fls. 174 a
189).
Com relação às estimativas compensadas, constata­se que as DCOMP
respectivas foram examinadas no processo administrativo no 10830.904009/2010­52,
em que, por meio do Acórdão no 02­54.176, de 13 de março de 2014, esta DRJ
reconheceu parcialmente o direito creditório discutido (q.v. fls. 190 a 195).
Considerando­se o crédito deferido naquele processo, é possível, conforme
demonstrativos de cálculos a fls. 196 a 198, confirmar a extinção das seguintes
antecipações:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.900410/2011­02
Acórdão n.o 1001­001.617
S1­C0T1
Fl. 3

3

Assim, apurou um novo saldo negativo no valor de R$18.970,86. No tocante
aos demais requerimentos, decidiu:
No que concerne ao pedido para juntada de provas adicionais, deve ser
indeferido, por força do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
De igual modo, não merece guarida o pedido de sustentação oral em todas as
fases do processo administrativo, por falta de previsão em tal sentido no Decreto no
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo tributário.
No que diz respeito ao requerimento para que as intimações sejam feitas em
nome da manifestante no endereço que menciona, destaque­se que o inciso I do § 4o
do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplina que, para fins de intimação,
considera­se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária:
Cientificada em 07/08/2014 (fl 227), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27/08/2014 (fl 229).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, inicialmente, a recorrente requer:
Protesta­se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de prova documental e a produção de
sustentação oral na ocasião da realização do julgamento do presente Recurso,
devendo a Recorrente ser previamente intimada para tanto.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

4

Por fim, requer que todas as intimações do presente processo sejam feitas em
nome da própria Recorrente, ASSIS PARTICIPAÇÕES S.A., com endereço na Rua
Maricá, 149, Bairro Alphaville, Município de Campinas, CEP 13098­338.
A seguir, em preliminar, requer:
Antes de adentrar às razões de ordem meritória de reforma do v. acórdão,
insta à Recorrente discorrer brevemente sobre a necessidade de apensamento dos
presentes autos ao Processo Administrativo n° 10830.904009/2010­52, na medida
em que as PER/DCOMPs que dão azo ao direito creditório ora em discussão
também são objeto do citado processo.
No mencionado processo administrativo, a ora Recorrente discute seu direito
creditório decorrente de PER/DCOMPs, as quais também aparelham os pedidos de
crédito objeto do presente feito.
Nesse sentido, temos que qualquer decisão proferida no mencionado processo
administrativo irá repercutir diretamente no deslinde do presente feito, de modo que
se mostra de bom tom o apensamento dos processos para que seja proferida decisão
conjunta.
A apensação, no caso, não é condição para o julgamento da lide, além do que,
constitui uma inovação em relação à etapa anterior, onde não houve tal requerimento. Portanto,
rejeito a preliminar.
Repete os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade e,
resumidamente, argumenta que:
Os montantes de R$ 921,16 e R$ 11.464,31 que não foram homologados pelo
v. acórdão, sequer foram enfrentados por este D. CARF.
Considerando tal situação, deve o v. acórdão ser reformado, de modo que
sejam enfrentadas as PER/DCOMPs que não foram analisadas, as quais totalizam
direito creditório no montante de R$ 11.464,31, sem prejuízo do montante de R$
921,16, que fora retido a título de IR Complementar e também não foi levado em
consideração pela decisão.
Temos que parte do IRPJ foi de fato recolhido por retenção na fonte pela CITI
FUNDOS ASSET MANAGEMENT LTDA a título de IR Complementar, conforme
informe de rendimentos colacionado a estes autos e parte, referente aos
recolhimentos por estimativa no exercício de 2007, foi devidamente compensada por
meio
dos
PER/DCOMP's
17686.88472.200307.1.7.02­0016,
32598.06044.200307.1.3.02­4430;
05656.48319.200307.1.3.02­8200,

34105.90878.240407.1.3.02­1478
e 33816.02775.240507.1.3.02­1899.
Fato é que as referidas PER/DCOMP's não foram sequer analisadas pela
Receita Federal do Brasil, de forma que evidentemente não se prestam para
fundamentar a não homologação integral das compensações aqui tratadas.
...
Portanto, considerando o primado da economia processual, requer a
Recorrente digne­se Vossa Senhoria determinar o apensamento do presente caso ao
Processo Administrativo n" 10830.904009/2010­52, na medida em que ambos
discutem direito creditório com lastro nas mesmas PER/DCOMPs ou,
subsidiariamente, que sejam sobrestados os trâmites do presente feito até que haja
decisão definitiva no mencionado processo administrativo.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.900410/2011­02
Acórdão n.o 1001­001.617
S1­C0T1
Fl. 4

5
Alternativamente, caso assim não se entenda, requer a Recorrente seja
reformado parcialmente o v. acórdão para que sejam analisadas todas as
PER/DCOMPs que dão lastro ao direito creditório discutido, bem como que seja
reconhecido o recolhimento efetuado por retenção na fonte, de modo a reformar
parcialmente o v. acórdão reconhecendo­se integralmente o direito creditório
inicialmente pleiteado.
Protesta­se provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente pela juntada de prova documental e pela
sustentação oral na ocasião da realização do julgamento do presente recurso,
devendo a Recorrente ser devidamente intimada para tanto.
Por fim, requer que todas as intimações do presente processo sejam feitas em
nome da própria Recorrente, ASSIS PARTICIPAÇÕES S.A., com endereço na Rua
Maricá, 149, Bairro Alphaville, Município de Campinas, CEP 13098­338.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ, conforme acima, no âmbito dos processos citados, o crédito relativo a estas
compensações deve compor o saldo negativo daquele ano­calendário. Isto porque, de uma
eventual não homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará a
cobrança de tais débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais
compensações tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano­calendário do débito, ou até
esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, o que foi o
caso.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3
de dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do
IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano­calendário. Não é passível de cobrança a
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve­se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto
de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano­calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (Grifei)
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
negativo utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito,
tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
O Despacho Decisório homologou compensação dos débitos objetos das
declarações de compensação, constantes dos autos, até o limite do crédito especificado, o qual
foi modificado, posteriormente, pela decisão da DRJ, restando, portanto, o montante (em
discussão) de R$7.033,66, correspondente às estimativas dos meses de janeiro a abril de 2007,
não consideradas.
Consequentemente, o valor do saldo negativo foi reduzido e restou como
demonstrado a seguir (fl 202):

Quanto aos demais pedidos, protesto pela produção de provas, a qualquer
temto, embora o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, disponha em contrário, este
CARF tem se notabilizado por aceitar as provas apresentadas em qualquer momento processual
em respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.900410/2011­02
Acórdão n.o 1001­001.617
S1­C0T1
Fl. 5

7
Por último, no que diz respeito ao requerimento para que as intimações sejam
feitas em nome da recorrente, no endereço que ela menciona, destaque­se que o inciso I do §
4o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplina que, para fins de intimação,
considera­se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
Assim sendo, deve ser recomposto o saldo negativo de IRPJ no valor das
parcelas não homologadas, conforme antes descrito.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
dar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital